Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708146-17.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O requerente FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA manejou a Revisão Criminal n. 0732662-38.2022.8.07.0000, também de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado em 16/3/2023. Colho a ementa: PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. ALEGADA PROVA NÃO ATESTA INOCÊNCIA. ESCOPO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PERMITE REANÁLISE DE PROVAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. DIVISÃO DE TAREFAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos processos em que a condenação foi mantida pelo STJ em sede de recurso especial, e a revisão criminal não coincidir com a questão apreciada por essa corte superior, cabe a este Tribunal julgar o pedido revisional, uma vez que não se operou o efeito substitutivo da decisão. 2. Não obstante o requerente alegue haver prova nova que afasta o quadro fático que resultou na condenação, a análise da alegada prova não conduz à conclusão de inocência do revisionando. No caso, o requerente alega que a absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro atesta a inocência quanto ao crime antecedente de organização criminosa. Ao contrário disso, a absolvição tão somente evidencia que os bens adquiridos pela conduta originária não foram encobertos a fim de lhes dar aparência lícita. 3. Comprovado, por meio de diversas provas, que o requerente compunha e liderava uma organização criminosa que tinha como escopo principal a prática de crimes, consumou-se o delito nos termos do artigo 2o da Lei 12.850/13. 4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente. A douta Procuradoria de Justiça manifestou ciência, sem recurso, do decisum em 14/3/2023. Naqueles autos, o prazo recursal ainda está fluindo, de forma que não há notícia de trânsito em julgado. Nesse quadro, tenho que a presente revisional deve aguardar o desfecho definitivo da RevCrim 0732662-38.2022.8.07.0000. Naqueles autos, o requerente FERNANDO EWERTON busca ver reconhecida a sua inocência. Nestes autos, por sua vez, impugna a dosimetria da pena justamente em face do crime de organização criminosa. Por óbvio, não se mostra adequado discutir quantum de pena se o seu próprio fundamento da sua imposição está sendo objeto de questionamento, em que pese a coisa julgada. Ante o exposto, aguarde-se o trânsito em julgado da RevCrim 0732662-38.2022.8.07.0000. I. Brasília, 21 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador